Tribunal: TJDFT
Processo: 0715419-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. DESPESAS HOSPITALARES. RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA AO CONSUMIDOR. INSERÇÃO EM PLATAFORMA DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a inexistência do débito de R$22.371,60, determinar a exclusão do registro negativo e condenar a parte ré a pagar o valor de R$5.000,00 pelos danos morais.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que a inscrição é regular, pois há que prevalecer as condições do contrato. Afirma que não há dano moral a ser indenizado. Foram apresentadas contrarrazões, id. 65271102.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo devidamente recolhido, id. 65271102.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da regularidade de inscrição de dívida não paga, e da existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para a análise do mérito importa consignar cuidar-se de relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. Na hipótese, observa-se que foi celebrado contrato de empréstimo entre as partes, cujas parcelas deixaram de ser adimplidas. Houve, assim, renegociação da dívida e as parcelas foram pagas. Ocorre que, por erro nos sistemas do recorrente, não foi realizada a baixa da parcela n. 15, a qual foi quitada no dia 09/01/2024. E em razão da suposta inadimplência do recorrente, houve a inclusão do autor no cadastro de maus pagadores. Constata-se que a recorrente não trouxe qualquer elemento probatório para atestar a regularidade da inscrição. Em consequência, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de débito, bem como a determinação para que a parte ré promova a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes.
7. No tocante ao dano moral, a negativação indevida representa dano moral 'in re ipsa', sendo desnecessária a comprovação da frustração de qualquer negócio jurídico ou outro transtorno para que se evidencie o dano moral, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento (CDC, art. 43, § 3.o). Esse o entendimento do STJ: “Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).
8. Acrescente-se que a conduta de anotar dívida indevida evidencia situação constrangedora, afetando atributos da personalidade do consumidor, tais como a psiquê, configurando o dano moral. O nexo causal entre a conduta negligente da empresa recorrente e o dano moral experimentado pelo autor é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes, não havendo reforma a ser feita na sentença.
9. Em relação ao quantum fixado, destaque-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, o caráter pedagógico e prevenção futura quanto a eventos semelhantes.
10. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
11. Sopesando as circunstâncias da presente hipótese, tem-se o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar enriquecimento ilícito.
II. DISPOSITIVO
12. Recurso DESPROVIDO.
13. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
1. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 2o, 3o e14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma